Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-31.2012.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000894-31.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENIMAR LIZARDO DE SOUZA - CPF: 002.783.521-97 (APELANTE), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), ADRIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 535.220.361-15 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WERNER GRUTTNER TOEWS - CPF: 309.476.699-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IOMAR MURASSAKI GNOATO - CPF: 838.833.639-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL
–

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

IMPROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–

PASSAGEIRA DE MOTOCICLETA
–

INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL
–

CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL CONFIGURADA
–

IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA CONCORRENTE À VÍTIMA PASSAGEIRA
–

ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE EXCESSIVA
–

AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA
–

DEPOIMENTO TESTEMUNHAL INCONSISTENTE
–

DANOS MATERIAIS
–
LUCROS CESSANTES COMPROVADOS
–
DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS
–

DANOS MORAIS
E ES
TÉTICOS NÃO COMPROVADOS
–
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA
–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta em face da sentença
que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito,
reconhecendo culpa concorrente entre os condutores dos veículos envolvidos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível atribuir culpa concorrente à vítima que figurava como passageira de motocicleta; (
ii
) se restou comprovada a culpa exclusiva do condutor do automóvel que invadiu via preferencial; (
iii
) se a alegação de velocidade excessiva da motocicleta, desacompanhada de prova técnica, é suficiente para elidir a culpa presumida de quem invade via preferencial; (
iv
) se estão configurados os danos materiais (emergentes e lucros cessantes), morais, estéticos e se é devida pensão mensal vitalícia; e (v) se há responsabilidade solidária da seguradora denunciada.

III. Razões de decidir

3.
A culpa de quem invade via preferencial é presumida, cabendo ao infrator o ônus de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, nos termos do art. 29, inciso III, alínea "c", do Código de Trânsito Brasileiro.

4.
No caso
,
o próprio apelado confessou, no Boletim de Ocorrência e em depoimento pessoal, que não observou a aproximação da motocicleta ao adentrar a rotatória, colidindo com o veículo que já trafegava pela via preferencial.

5.
A alegação de velocidade excessiva do condutor da motocicleta não encontra respaldo em prova técnica objetiva, baseando-se exclusivamente em percepção subjetiva de testemunha cujo depoimento apresenta inconsistências quanto à dinâmica do acidente.

6.
A apelante, na condição de passageira da motocicleta, não exercia qualquer controle sobre a condução do veículo, não podendo ser responsabilizada por eventual imprudência do condutor, nos termos do art. 945 do Código Civil.

7
.
O passageiro de veículo envolvido em acidente de trânsito, por não ter concorrido para o evento danoso, faz jus à indenização integral pelos danos sofridos, ainda que reconhecida culpa concorrente dos condutores.

9.
Restaram comprovados os lucros cessantes pelo período de 90 (noventa) dias de afastamento laboral,
sendo cabível a indenizaç
ão a esse título.

10.
Os danos emergentes (despesas médicas) não foram comprovados mediante apresentação de recibos e notas fiscais, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

11.
Os danos morais decorrentes de acidente de trânsito com lesões corporais são presumidos
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do sofrimento experimentado pela vítima
.

12.
Os danos estéticos não restaram comprovados, porquanto o laudo pericial não atestou a existência de deformidade permanente ou alteração estética visível.

13.
A pensão mensal vitalícia é indevida, ante a inexistência de incapacidade laborativa permanente ou redução da capacidade de trabalho, conforme atestado pelo laudo pericial.

14.
Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora denunciada, porquanto comprovada a vigência do contrato de seguro à época do sinistro, impõe-se sua condenação solidária, nos limites da apólice.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso

provido.

Tese de julgamento:
“1.
A culpa de quem invade via preferencial é presumida, cabendo ao infrator o ônus de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
2.
A mera alegação de velocidade excessiva, desacompanhada de prova técnica objetiva, não é suficiente para elidir a culpa presumida de quem invade via preferencial.
3.
O passageiro de veículo envolvido em acidente de trânsito não pode ser prejudicado pela culpa concorrente dos condutores, fazendo jus à indenização pelos danos sofridos, por não ter concorrido para o evento danoso.
4.
A indenização por danos emergentes pressupõe a comprovação efetiva das despesas realizadas, mediante apresentação de recibos, notas fiscais ou documentação equivalente, ônus que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5.
O dano moral decorrente de acidente de trânsito com lesões corporais é presumido
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do sofrimento experimentado pela vítima.
6.
O dano estético caracteriza-se pela alteração permanente e visível na aparência física da vítima, não sendo configurado pela mera limitação funcional desacompanhada de deformidade aparente.
7.
A pensão mensal vitalícia pressupõe a comprovação de incapacidade laborativa permanente ou redução da capacidade de trabalho, mediante prova pericial conclusiva.
8.
A seguradora denunciada responde solidariamente pelos danos causados a terceiros, nos limites da apólice, quando comprovada a vigência do contrato de seguro à época do sinistro
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENIMAR LIZARDO DE SOUZA
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito,
proposta em face de
ADRIANO PEREIRA DA SILVA e ALLIANZ BRASIL SEGURADORAS S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência de culpa concorrente entre o condutor do veículo réu e o condutor da motocicleta em que a autora trafegava como passageira.

Condenou
a requerente no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou.

Nas razões recursais
(
ID
.
217468117
)
, a apelante sustenta, em síntese, que o
j
uízo
a quo

equivocou-se
ao atribuir-lhe culpa concorrente pelo evento danoso, uma vez que figurava como mera passageira da motocicleta, não tendo contribuído de qualquer forma para a ocorrência do sinistro.

Argumenta que a testemunha Daiana Carolina Rech prestou depoimento inverídico, devendo ser desconsiderado, porquanto afirmou que a motocicleta atingiu o veículo de frente, quando, na verdade, foi o automóvel que colidiu na lateral traseira da motocicleta.

Aduz inexistir prova concreta de que o condutor da motocicleta trafegava em alta velocidade, não havendo perícia técnica,
reconstrução do acidente ou qualquer análise objetiva que respaldasse tal conclusão.

Sustenta que a culpa de quem invade via preferencial é presumida, cabendo ao infrator elidir tal presunção mediante prova robusta, o que não ocorreu nos autos.

Requer a reforma integral da sentença para reconhecimento da culpa exclusiva do apelado
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (emergentes e lucros cessantes), danos morais, danos estéticos e pensão mensal vitalícia, além da condenação solidária da seguradora denunciada.

Subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento de culpa concorrente entre os condutores dos veículos, requer a condenação proporcional do apelado conforme o grau de sua culpa, nos termos do art. 945 do Código Civil. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

O
apelado
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
apresentou contrarrazões

(
ID
.
218553855
)
, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença.

Foram apresentadas c
ontrarrazões
pela apelada
ALLIANZ BRASIL SEGURADORAS S.A.
(
ID
.
220522509
)
, nas quais reitera sua ilegitimidade passiva, porquanto não havia contrato de seguro vigente à época do sinistro, ocorrido em 04/07/2011, uma vez que a apólice indicada pelo corréu teve início de vigência apenas em 25/06/2011, conforme comprovado pelo boletim de ocorrência e pela apólice acostada aos autos.

Subsidiariamente, sustenta que sua eventual responsabilidade jamais poderia ser solidária, mas tão somente subsidiária e limitada aos estritos termos da apólice, observando-se as coberturas efetivamente contratadas e os limites máximos indenizáveis.

Argumenta que a cobertura securitária por danos corporais
limita-se
à restituição de eventuais despesas médicas devidamente comprovadas, não abrangendo, de forma automática, indenizações por danos morais ou estéticos.

Aduz que, em eventual condenação, deveria ser observada a dedução do seguro obrigatório DPVAT, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, negando-se provimento ao recurso de apelação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preliminarmente - Da ilegitimidade passiva da segu
radora

Inicialmente, cumpre analisar a questão atinente à legitimidade passiva da seguradora denunciada
ALLIANZ BRASIL SEGURADORAS S.A.
, que sustenta a inexistência de contrato de seguro vigente à época do sinistro.

Compulsando os autos, verifica-se que o acidente de trânsito ocorreu em
04/07/2011
, conforme consignado no Boletim de
Ocorrência de ID
.

342666856
, págs. 27/
29
, e na retificação de ID
.
81569150, pág. 3
0
, que corrigiu erro material constante do boletim original, no qual constava equivocadamente a data de
04/06/2011
.

A apólice de seguro apresentada pela seguradora denunciada, acostada ao ID
. 342666858
, pág. 14, demonstra que a vigência do contrato teve início em
25/06/2011
, portanto, anterior à data do sinistro.

Dessa forma, resta evidenciada a existência de cobertura securitária à época dos fatos, afastando-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela seguradora denunciada.

No m
érito

A controvérsia central dos autos cinge-se à definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido na rotatória do cruzamento entre a Avenida das Acácias e a Avenida das Figueiras, no centro da cidade de Sinop/MT, envolvendo o veículo Toyota Corolla, conduzido pelo apelado Adriano Pereira da Silva, e a motocicleta Honda Dream, conduzida por
Jossemir
Ferreira de Moraes, na qual a apelante trafegava como passageira.

Compulsando minuciosamente o acervo probatório, constata-se que o próprio apelado
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
, no Boletim de Ocorrência (ID
. 342666856
, pág. 28), confessou que"
não observou a vinda do V-2"
ao adentrar a rotatória, vindo a colidir com a motocicleta que já trafegava pela via preferencial
, vejamos:

Em seu depoimento pessoal prestado em audiência de instrução e julgamento (ID 81569154, pág. 30), o apelado ratificou que
"parou seu veículo antes de adentrar na rotatória,
observou os dois lados e seguiu em frente, quando de repente surgiu a motocicleta, ocasionando o acidente
"
,
in
verbis
:

Tal narrativa
evidencia
, de forma inequívoca, a violação ao dever de cautela imposto ao condutor que pretende ingressar em via preferencial, nos termos do art. 29, inciso III, alínea "c", do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece:

"Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor."

No caso dos autos, a motocicleta conduzida por
Jossemir
Ferreira de Moraes já trafegava pela rotatória, gozando, portanto, de preferência de passagem em relação ao veículo que pretendia nela ingressar.

A jurisprudência dest
e Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de quea culpa de quem invade via preferencial é presumida, incumbindo ao infrator o ônus de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o que não se verificou nos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO GRAVE – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DA
MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA COM VEÍCULO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O proprietário de automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que estava na direção do veículo, por ser hipótese de culpa in vigilando da coisa. O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Considerando parcialmente comprovados os danos materiais, o valor comporta redução. Os lucros cessantes devem ser mantidos, pois, com a venda repentina do imóvel, realizado para custear tratamento médico, é presumível a perda material, que foi fixado com muita razoabilidade. A amputação de um membro gera o dever de indenizar pelo dano estético, sendo de rigor a manutenção da indenização fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais). Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001099-38.2010.8.11 .0045, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2023)

Quanto à alegada velocidade excessiva do condutor da motocicleta, verifica-se que tal assertiva não encontra respaldo em prova técnica ou objetiva nos autos.

O depoimento da testemunha Daiana Carolina Rech (ID
. 342666859
, pág. 32), invocado pela sentença recorrida para fundamentar a culpa concorrente, merece ser analisado com reservas, porquanto apresenta inconsistências relevantes quanto à dinâmica do acidente.

A testemunha afirmou que
"
avistou uma motocicleta em alta velocidade
, que passou por ela, fez o redondo, e acabou atingindo a frente do veículo
"
, vejamos:

Ocorre que tal narrativa contrasta frontalmente com o depoimento do próprio apelado, que admitiu ter
colidido
"
a sua dianteira na lateral da moto"
(ID
. 342666859
, pág. 30), e com o Boletim de Ocorrência, que registra danos na parte frontal do automóvel e na lateral da motocicleta.

Ora, se a motocicleta tivesse atingido o veículo de frente, como afirmado pela testemunha, os danos materiais seriam diversos dos efetivamente constatados.

Ademais, a percepção subjetiva de "alta velocidade" por parte da testemunha não se presta a elidir a culpa presumida de quem invade via preferencial, mormente quando desacompanhada de qualquer elemento técnico objetivo, tal como perícia de local, análise de vestígios, cálculo de velocidade ou reconstituição do acidente.

Nesse sentido
colaciono jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO SINALIZADO – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO QUE TRAFEGA PELA VIA PREFERENCIAL – CULPA DO RÉU CONFIGURADA E CONFIRMADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – IRRELEVÂNCIA DA VELOCIDADE IMPRIMIDA NO VEÍCULO QUE TRAFEGA PELA VIA PREFERENCIAL – A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE FOI A INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO "PARE" – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE PARA CONDENAR O RÉU A REPARAR OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO AUTOR – SENTENÇA CONFIRMADA. - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10145096520148260506 SP 1014509-65.2014 .8.26.0506, Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 04/02/2016, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2016)

Por outro lado, o condutor da motocicleta,
Jossemir
Ferreira de Moraes, em seu depoimento (ID 81569154, pág. 34), relatou
que
"
na rotatória o depoente diminuiu a velocidade, mas continuou o trajeto e que quando estava já no redondo verificou que um veículo se encontrava parado aguardando a sua passagem, no entanto o veículo
conduzido pelo requerido saiu do lado direito e atingiu a motocicleta na sua parte traseira
"
.

Tal conduta revela observância ao princípio da confiança, segundo o qual o condutor que trafega por via preferencial pode legitimamente confiar que os demais motoristas respeitarão sua prioridade de passagem.

Nesse contexto, não se pode imputar ao condutor da motocicleta a obrigação de prever que o veículo, mesmo parado, adentraria repentinamente
à
rotatória sem observar sua aproximação.

Merece especial destaque o fato de que a apelante
ENIMAR LIZARDO DE SOUZA
figurava comomera passageirada motocicleta, não exercendo qualquer controle sobre a condução do veículo.

A sentença recorrida, ao reconhecer a culpa concorrente e determinar que cada parte arcasse com seus próprios prejuízos, incorreu em manifesto equívoco, porquanto atribuiu à apelante responsabilidade por conduta que não praticou.

Com efeito, a culpa concorrente pressupõe a existência de comportamento culposo da própria vítima, nos termos do art. 945 do Código Civil:

"Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

No caso dos autos, a apelante, na condição de passageira, não tinha qualquer ingerência sobre a velocidade, a trajetória ou as manobras realizadas pelo condutor da motocicleta, não podendo, portanto, ser responsabilizada por eventual imprudência deste.

A jurisprudência é firme no sentido de queo passageiro de veículo envolvido em acidente de trânsito não pode ser prejudicado pela culpa concorrente dos condutores, fazendo jus à indenização integral pelos danos sofridos:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – VEÍCULO AUTOMOTOR - ÓBITO DA VÍTIMA –
NEXO CAUSAL COMPROVADO - INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - CULPA CONCORRENTE – VÍTIMA MENOR DE IDADE CONDUZINDO VEÍCULO AUTOMOTOR – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE - PROPORÇÃO DAS CULPAS DE ACORDO COM A PREPONDERÂNCIA DAS CONDUTAS PARA O EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Discute-se nos presentes recursos: a) a concessão da justiça gratuita ao réu-recorrente; b) a ausência de fundamentação da sentença; c) a culpa do réu pelo sinistro; e d) a proporcionalidade da culpa recorrente. O art. 5o,
inc
. LXXIV, da CF/88, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Na espécie, restou evidenciada a insuficiência de recursos do réu-apelante para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o que torna imperiosa a concessão da gratuidade judiciária, devendo ser deferida. Preliminar – da ausência de fundamentação da sentença: a conclusão do juízo distinta da tese defendida pela parte não caracteriza ausência de fundamentação. Na interpretação e aplicação dos artigos 28, 34 e 44, todos do Código de Trânsito Brasileiro, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem decidido que a culpa pelo acidente recai sobre o condutor que invade a via preferencial. No caso, ausente a comprovação de que a vítima condutora da moto tenha praticado qualquer conduta que pudesse afastar a presunção de culpa imputada ao requerido-apelante, que invadiu a via preferencial, sendo insubsistente a pretensão de afastamento da sua responsabilidade civil pelo acidente de trânsito. Em se tratando de acidente de trânsito, em que há lesão física, é inegável a
caracterização da ofensa moral, porque coloca em risco a vida e a integridade física, direitos fundamentais da personalidade. Na hipótese, os autores comprovaram que sofreram o dano moral decorrente do evento danoso, consubstanciado na morte do filho, perda irreparável que lhes acarretou a inegável dor e abalo psicológico para a vida toda. O
art
. 945, do Código Civil, prevê que "Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano". Nesse sentido, os elementos de prova colhidos nos autos são seguros ao apontar que a conduta do requerido foi preponderante para a ocorrência dos danos, sendo menor a influência da conduta da vítima quanto aos fatos, de modo que a culpa concorrente deve ser distribuída na ordem de 70% para o réu e de 30% para o autor, conforme estabelecido na sentença. Apelação conhecida e não provida. (TJ-MS - Apelação Cível: 0820179-11 .2020.8.12.0001 Campo Grande, Relator.:
Des .
Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 16/08/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2023)

Dessa forma, ainda que se reconhecesse a culpa concorrente entre os condutores dos veículos envolvidos — o que não se admite, conforme fundamentação supra —, a apelante teria direito à indenização proporcional à culpa do apelado, não podendo ser penalizada pela eventual imprudência do condutor da motocicleta.

Dos danos materiais, morais e estéticos

Dos lucros cessantes

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante sofreufratura no punho esquerdo e na baciaem decorrência do acidente, conforme atestado pela Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (ID
. 342666856
, pág.
31
) e pelos documentos médicos acostados aos autos.

O laudo pericial elaborado pelo Dr. Werner
Grüttner
(ID
. 342666906
) concluiu que a apelante apresenta
"leve limitação na extensão máxima do punho esquerdo"
e"
Tinel
positivo na topografia do nervo mediano"
, embora tenha afirmado não haver incapacidade laborativa permanente.

Ocorre que a ausência de incapacidade total e permanente não afasta o dever de indenizar pelos danos efetivamente sofridos.

A apelante permaneceu afastada de suas atividades laborais por90 (noventa) dias, conforme comprovado pelos documentos de ID
. 342666856
, págs. 33/36, período durante o qual deixou de auferir sua remuneração habitual, fazendo jus à indenização porlucros cessantes
, no
valor de R$ 865,49 (oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) por mês
, que recebia à época,
devendo ser multiplicado por três meses de afastamento, com correção monetária a partir de cada vencimento.

Dos danos emergentes

Quanto aosdanos emergentes, consistentes nas despesas médicas e hospitalares, verifica-se que a apelante não logrou comprovar, mediante apresentação de recibos e notas fiscais, os valores efetivamente despendidos com tratamento médico, medicamentos, fisioterapia e demais procedimentos.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

A jurisprudência é pacífica no sentido de quea indenização por danos emergentes pressupõe a comprovação efetiva das despesas realizadas, mediante apresentação de documentação idônea:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACOLHIMENTO – PECULIARIDADES DO CASO – FRATURA NO PUNHO DIREITO QUE, EMBORA NÃO REPRESENTE INCAPACIDADE LABORATIVA, ACARRETOU DIMINUIÇÃO DA AMPLITUDE ARTICULAR – DANOS MORAIS MAJORADOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANO ESTÉTICO – DESCABIMENTO – CICATRIZ DE PEQUENA EXTENSÃO NO PUNHO DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO À TÍTULO DE DANOS EMERGENTES – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS GASTOS EFETIVAMENTE REALIZADOS – DANO MATERIAL QUE NÃO SE PRESUME. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – LESÃO QUE NÃO
PREJUDICOU A ATIVIDADE LABORATIVA DA AUTORA – RETORNO AO MESMO TRABALHO ANTERIOR AO ACIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9a Câmara Cível - 0003871-40.2018 .8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 14.08.2022)

(TJ-PR - APL: 00038714020188160146 Rio Negro 0003871-40.2018 .8.16.0146 (Acórdão), Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 14/08/2022, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2022)

Dessa forma, não havendo nos autos comprovação documental das despesas médicas alegadas, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos emergentes.

Dos danos estéticos

Quanto aosdanos estéticos, embora a apelante tenha postulado indenização a esse título, verifica-se que o laudo pericial elaborado pelo Dr. Werner
Grüttner
(ID
. 342666906
) não atestou a existência de deformidade permanente ou alteração estética visível.

O perito judicial consignou expressamente, em resposta aos quesitos formulados:

"Quesito 1: A autora apresenta sequelas físicas oriundas do acidente de trânsito? Resposta: Não."

"Quesito 7: Acaso existam lesões, elas deixaram marcas aparentes a fim de ocasionar danos estéticos? Não.”

Embora o laudo tenha constatado"leve limitação na extensão máxima do punho esquerdo", tal limitação funcional, por si só, não configura dano estético, porquanto não implica alteração visível na aparência física da vítima.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PARADA OBRIGATÓRIA - INOBSERVÂNCIA - RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ CARACTERIZADA - DANOS ESTÉTICOS - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS CORPORAIS - BIS IN IDEM - DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. Comprovado nos autos que a condutora do veículo de propriedade do réu descumpriu o dever de parada obrigatória, sua responsabilidade pelo acidente de trânsito resulta caracterizada. Para a configuração do dano estético mostra-se necessária a comprovação de ofensa à integridade física da vítima e deformidade que altere permanentemente o seu aspecto físico, de modo que uma cicatriz pequena e discreta, em local de pouca exposição, não é suficiente para sua configuração. Os danos morais e/ou estéticos já abrangem os pretensos danos corporais, sobretudo quando a origem dos danos remonta às lesões corporais sofridas em decorrência do acidente. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme inteligência que se extrai do art. 950 do Código Civil, o valor do pensionamento devido por impedimento
ao exercício de atividade laboral deve corresponder à depreciação sofrida na renda. (TJ-MG - Apelação Cível: 50079640920228130338, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)

Dessa forma, não havendo comprovação de deformidade permanente ou alteração estética visível, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos estéticos.

Dos danos morais

Quanto aosdanos morais, é inequívoco que a apelante experimentou sofrimento físico e psíquico em decorrência do acidente, tendo sido submetida a intenso tratamento médico, com limitação temporária de suas atividades cotidianas e laborais.

A jurisprudência dest
e Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de queo dano moral decorrente de acidente de trânsito prescinde de prova específica, sendo presumido
in
re

ipsa
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO DOS DANOS DEVIDA – PENSIONAMENTO MENSAL DE FORMA VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO – DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. Há dano moral nos casos de acidente de trânsito que cause fratura, dor, necessidade de internação, realização de procedimento cirúrgico e prejuízo das atividades laborais e diárias. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor e da vítima). Não restando comprovado nos autos que o acidente resultou na incapacidade laboral permanente da vítima, fica afastada a fixação de pensão vitalícia. O dano estético, que não se confunde com o dano moral puro, deve ser comprovado nos autos, sob pena de não ser indenizado.

(TJ-MT 00150326820148110003 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

A apelante sofreu fraturas que demandaram tratamento prolongado, incluindo imobilização com gesso por período considerável, sessões de fisioterapia e acompanhamento médico especializado, além de ter permanecido afastada de suas atividades laborais por 90 (noventa) dias.

Tais circunstâncias evidenciam o sofrimento físico e psíquico experimentado pela apelante, caracterizando dano moral indenizável.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se:

a) A gravidade das lesões sofridas;

b) O período de tratamento e recuperação;

c) O sofrimento físico e psíquico experimentado;

d) A capacidade econômica do ofensor;

e) O caráter pedagógico e punitivo da indenização.

Considerando tais parâmetros, arbitro a indenização pordanos moraisemR$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional à extensão dos danos sofridos pela apelante.

Da pensão mensal

A apelante postulou a condenação do apelado ao pagamento de pensão mensal vitalícia, no valor de R$ 865,49 (oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), correspondente à sua remuneração à época dos fatos.

O laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa permanente, razão pela qual não se justifica a concessão de pensão mensal vitalícia.

Conforme consignado no laudo pericial (ID
. 342666906
):

"Quesito 1: A autora é portadora de invalidez permanente?

Resposta: Não."

"Quesito 3: Houve redução da capacidade laborativa da autora?

Resposta: Não."

Dessa forma, não havendo comprovação de incapacidade laborativa permanente ou redução da capacidade de trabalho, impõe-se a improcedência do pedido de pensão mensal.

Todavia, considerando que a apelante permaneceu afastada de suas atividades laborais por 90 (noventa) dias, faz jus à indenização por lucros cessantes correspondente a esse período, conforme já mencionado.

Da responsabilidade da seguradora denunciada

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora denunciada, impõe-se a análise de sua responsabilidade pelos danos causados à apelante.

Nos termos do contrato de seguro, a seguradora responde, nos limites da apólice, pelos danos causados a terceiros em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

Dessa forma, reconhecida a responsabilidade do segurado pelos danos causados à apelante, a seguradora denunciada deve ser condenada, solidariamente, ao pagamento da indenização, observados os limites contratuais.

Ante o exposto,
dou provimento em parte
ao recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo aculpa exclusiva do apelado
ADRIANO PEREIRA DA SILVA
pela ocorrência do acidente de trânsito
e condená-lo,
solidariamente,
com
a
apelada
ALLIANZ BRASIL SEGURADORAS S.A.
, ao pagamento de:

1)
Lucros cessantes
, correspondentes ao período de 90 (noventa) dias em que a apelante permaneceu afastada de suas atividades
laborais, no valor de R$ 865,49 (oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) por mês,
os quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada vencimento
pela taxa Selic
;

2)
Danos morais
, que arbitro emR$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
com incidência da taxa Selic
a partir deste julgamento
(
Lei 14.905/2024
)
.

c)
Rejeitar
os pedidos de:

c.1) Indenização por danos emergentes (despesas médicas), ante a ausência de comprovação documental mediante recibos e notas fiscais;

c.2) Indenização por danos estéticos, ante a ausência de comprovação pericial de deformidade permanente ou alteração estética visível;

c.3) Pensão mensal vitalícia, ante a inexistência de incapacidade laborativa permanente ou redução da capacidade de trabalho;

d)
Condenar
os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em15% (quinze por cento)sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026